Tribunal: STF
Processo: ARE 726464
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.